Tribunal: TJMT
Processo: 1002469-22.2025.8.11.0041
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único:
1002469-22.2025.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[ONHOUSE REVESTIMENTOS CERAMICOS E AUDIO E VIDEO LTDA - CNPJ: 27.798.120/0001-32 (EMBARGANTE), DONATO SANTOS DE SOUZA - CPF: 027.866.009-60 (ADVOGADO), BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - CNPJ: 01.181.521/0008-21 (EMBARGADO), MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 019.804.741-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO BANCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATOS BANCÁRIOS. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES. LIMITE DO CHEQUE ESPECIAL. APLICAÇÃO DO ART. 400 DO CPC. INDEXAÇÃO CDI/SELIC. PREQUESTIONAMENTO. INCONFORMISMO COM RESULTADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu provimento parcial à apelação em ação revisional de contratos bancários, limitando juros moratórios a 1% ao mês e mantendo a sentença nos demais aspectos. Os embargantes alegam omissões quanto à utilização do limite do cheque especial, aplicação do art. 400 do CPC e análise sobre bis in idem na indexação CDI/SELIC, requerendo prequestionamento.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o acórdão foi omisso quanto à análise da utilização do limite do cheque especial; (
ii
) saber se houve omissão na aplicação do art. 400 do CPC e das Súmulas 530 e 539 do STJ; (
iii
) saber se a análise sobre indexação CDI/SELIC foi genérica, configurando omissão embargável.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado delimitou expressamente o objeto da análise aos cinco contratos efetivamente apresentados, não constituindo a questão do cheque especial fundamento central da pretensão deduzida na inicial.

4. A aplicação do art. 400 do CPC foi analisada detalhadamente pelo acórdão, constituindo o ponto nevrálgico do recurso, com fundamentação específica sobre os requisitos não atendidos para sua aplicação.

5. A indexação CDI/SELIC foi tratada tecnicamente pelo julgado, que fundamentou ser prática lícita regulamentada pelo BACEN, não configurando dupla cobrança, mas correção da taxa básica conforme variações econômicas.

6. Os embargos revelam inconformismo com o resultado do julgamento, travestido de alegações de omissão, não configurando vícios embargáveis previstos no art. 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. Inexiste omissão embargável quando o acórdão enfrenta fundamentadamente as questões centrais da demanda, ainda que com delimitação do objeto de análise aos contratos efetivamente documentados. 2. A discordância quanto à valoração jurídica de institutos bancários não configura omissão, mas divergência interpretativa incompatível com a natureza integrativa dos embargos declaratórios. 3. O prequestionamento não exige citação expressa de dispositivos legais, bastando que as questões tenham sido efetivamente decididas pelo tribunal."

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 400, 487, I, 300, 1.013, §3º, 1.022 e 1.025; CDC, art. 51, §1º; Lei 10.931/2004.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmulas 379 e 539; REsp 1.061.530/RS;
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
2.652.281/MS, Rel. Min. Raul Araújo; TJMT,
EDcl
1010236-02.2023.8.11.0003, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por GILIOLI COMÉRCIO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO ÁUDIO E VÍDEO LTDA em face do ACÓRDÃO proferido por esta Câmara conforme
id. 332446376,
que
por unanimidade
deu PROVIMENTO PARCIAL ao recurso de apelação, limitando os juros moratórios a 1% ao mês nos contratos B906321571, C206353053 e C206304230, mantendo a sentença nos demais aspectos.

Os embargantes alegam a existência de omissões no julgado, sustentando que o acórdão não enfrentou adequadamente

a utilização do limite do cheque especial
bem como a

a
aplicação do art. 400 do CPC e das Súmulas 530 e 539 do STJ;
ressaltando falta de
análise sobre bis in idem na indexação CDI/SELIC.

Asseveram
a finalidade expressa de prequestionamento dos embargos, nos termos do art. 1.025 do CPC, visando viabilizar eventual interposição de recurso especial.

O embargado foi intimado para manifestação, todavia decorreu o prazo sem resposta
(id. 339118855)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico que os embargos de declaração foram opostos tempestivamente, preenchendo os requisitos de admissibilidade. Dessa forma, conheço dos embargos.

A controvérsia cinge-se à alegação de omissões no acórdão que reformou parcialmente a sentença em ação revisional de contratos bancários. Os embargantes sustentam que o julgado não enfrentou adequadamente questões específicas suscitadas na apelação.

O cerne da questão reside em definir se há efetivas omissões sanáveis ou se os embargantes pretendem rediscutir o mérito sob o pretexto de vícios inexistentes.

Então vejamos.

Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado a aperfeiçoar o julgado, sanando vícios específicos previstos no
art. 1.022 do CPC
.

Todavia, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que
não se prestam ao reexame de matéria de fato e de direito já apreciada, nem constituem meio adequado para manifestar inconformismo com o resultado do julgamento.

Feitas essas considerações, passo à análise específica dos pontos suscitados de forma individualizada.

I - DA ALEGADA OMISSÃO QUANTO AO LIMITE DO CHEQUE ESPECIAL

Os embargantes sustentam que o acórdão teria sido omisso quanto à análise da utilização do limite do cheque especial, alegando ausência de autorização, falta de transparência e enriquecimento sem causa.

Não assiste razão aos embargantes.

Embora a questão possa ter sido mencionada genericamente nas razões recursais, compulsando detidamente o acórdão embargado, verifica-se que o julgado delimitou expressamente o objeto da análise

(
id.
332446376 - Pág. 5)
, consignando que

"
A controvérsia
cinge-se
à alegada abusividade de encargos bancários em 05 operações de crédito
".

Ademais, o acórdão foi claro ao estabelecer que a análise se restringiria aos
respectivos

"cinco contratos efetivamente apresentados"

(C006325935, B906321571, C206353053, C206304230 e C106323411)
, tendo fundamentado essa limitação
na ausência de documentação completa dos demais contratos
.

Dessa forma, o julgado consignou expressamente:

“há falta de interesse de agir quanto ao pedido de exibição, o que afasta completamente a aplicação do art. 400 do CPC e a presunção de veracidade das alegações. Superadas esse ponto, passo à análise dos cinco contratos efetivamente apresentados, iniciando pelo Juros Remuneratórios: Analisando os contratos juntados (ids 302062399; 302063350; 302063351; 302063352; 302063353), verifica-se que as taxas praticadas estão dentro dos padrões de mercado para a época da contratação, portanto legais: 1. C006325935: 0,79% a.m. (9,90% a.a.) 2. B906321571: 0,99% a.m. (12,55% a.a.) 3. C206353053: 1,17% a.m. (14,98% a.a.) 4. C206304230: 1,05% a.m. (13,35% a.a.) 5. C106323411: 0,486755% a.m. (6,00% a.a.)”

No entanto, a questão relativa ao limite do cheque especial não constituiu fundamento central da pretensão deduzida na inicial, que se voltou especificamente à revisão de contratos de crédito identificados. Outrossim, o acórdão analisou detidamente os
encargos bancários
nos contratos efetivamente documentados, enfrentando as questões de juros remuneratórios, capitalização, juros moratórios, tarifas e seguros, que constituíam o núcleo da controvérsia estabelecida.

Ademais, o princípio do livre convencimento motivado estabelece que o julgador
não está obrigado a exaurir todos os argumentos deduzidos pelas partes
, especialmente aqueles que não constituem fundamento essencial da pretensão ou que carecem de adequada instrução probatória.

Inexiste, portanto, omissão a ser sanada neste ponto
.

A jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
é pacífica no sentido de que os
embargos de declaração não se prestam ao reexame de matéria de fato e de direito já apreciada, nem constituem meio adequado para manifestar inconformismo com o resultado do julgamento:

PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA. NULIDADE DA SENTENÇA EXECUTADA POR DESRESPEITO À BOA-FÉ E DEFEITO NO NEGÓCIO JURÍDICO. IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO. EFEITO PRECLUSIVO DA COISA JULGADA.
OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL.EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS
.

1. Os embargos de declaração têm como objetivo esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprimir omissão de ponto sobre o qual se devia pronunciar o órgão julgador de ofício ou a requerimento das partes, bem como corrigir erro material
( CPC
/2015, art. 1.022). É inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.
2. Verifica-se erro material na fundamentação do acórdão embargado, apenas quanto à referência equivocada de um dos dispositivos legais apontados como violados. 3. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, para corrigir erro material.
(STJ -
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
: 2652281 MS 2024/0184275-0, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 14/04/2025, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 25/04/2025)
(Destaquei)

II - DA ALEGADA OMISSÃO QUANTO À APLICAÇÃO DO ART. 400 DO CPC E SÚMULAS 530/539 DO STJ

Os embargantes alegam que o acórdão não teria se pronunciado expressamente sobre a
aplicabilidade do art. 400 do CPC e das Súmulas 530 e 539 do STJ
diante da
ausência de comprovação das taxas efetivamente contratadas
.

Todavia, não prospera a alegação.

Embora os embargantes sustentem omissão, o acórdão embargado dedicou análise
detalhada e fundamentada à questão da exibição de documentos
, constituindo inclusive "o ponto
nevrálgico
do recurso", nas palavras do próprio relator

(id. 332446376 - Pág. 5), tendo
d
essa forma, o julgado consign
ad
o expressamente

procede
r ao
exame minucioso dos requisitos para sua aplicação.

Ou seja, n
o que tange aos requisitos do art. 400 do CPC, o acórdão fundamentou: "o art. 400 do CPC
presume
: Pedido
específico
e determinado; Ordem judicial expressa para exibi
ção
; Descumprimento em prazo fixado e nenhum desses requisitos foi atendido".

Outrossim, quanto à
Súmula 539 do STJ
, o acórdão tratou expressamente da capitalização de juros, consignando: "
A Súmula 539/STJ é clara: "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano (...) desde que expressamente pactuada". A capitalização está validamente pactuada e é plenamente legal.

No entanto, relativamente aos juros remuneratórios, o julgado aplicou corretamente a orientação jurisprudencial do STJ, citando o REsp 1.061.530/RS e consignando que as taxas praticadas estavam
"
dentro dos padrões de mercado para a época da contratação, portanto legais
".

Dessa forma, o acórdão analisou especificamente cada contrato, comparando as taxas com os parâmetros do BACEN:
“
as taxas médias para pessoa jurídica na modalidade capital de giro variavam entre 19%
a
70% ao ano no período, demonstrando que as taxas contratadas estão abaixo da média de mercado”
.

Verifica-se, portanto, que o acórdão
não ignorou a legislação e jurisprudência pertinentes
, mas sim as aplicou de forma fundamentada, chegando a
conclusões contrárias ao entendimento da embargante, o que não configura omissão
.

III - DA ALEGADA ANÁLISE GENÉRICA SOBRE INDEXAÇÃO CDI/SELIC

Sustentam os embargantes que o acórdão teria efetuado análise genérica sobre a indexação ao
CDI/SELIC
, sem enfrentamento dos argumentos sobre
bis in idem
.

Embora os embargantes sustentem análise superficial, o acórdão embargado tratou especificamente da questão, consignando:

“A apelante alega que a indexação ao CDI (contrato C206353053) e SELIC (contrato C106323411) configura bis in idem. Contudo, a indexação a indicadores econômicos é prática lícita e regulamentada pelo BACEN, não configurando dupla cobrança, mas sim correção da taxa básica conforme variações econômicas
.
”

Ademais, o julgado fundamentou tecnicamente sua conclusão:
"A
jurisprudência
do STJ
pacífica
no sentido de que"
a indexação a indicadores oficiais
não configura abusividade
, citando precedentes específicos e orientações consolidadas.

Outrossim, o acórdão
transcreveu
jurisprudência deste próprio Tribunal:
"A previsão contratual de aplicação do índice CDI em contratos bancários é válida, não havendo ilegalidade, desde que não se configure abusividade em comparação às taxas médias de mercado” -

(N.U 1000479-22.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/03/2025,
Publicado
no DJE 12/03/2025)

Dessa forma,
a análise não foi genérica
, mas tecnicamente fundamentada, considerando: a) A natureza dos indexadores econômicos oficiais; b) A regulamentação do BACEN sobre a matéria; c) A jurisprudência consolidada do STJ; d) Os precedentes deste Tribunal.

No entanto, o fato de os embargantes discordarem da conclusão não configura omissão, mas divergência quanto à interpretação jurídica, o que não autoriza o acolhimento dos embargos.

A propósito, este
E. Tribunal
já decidiu, no sentido de que:

“A mera discordância com a conclusão do acórdão não autoriza a oposição de Embargos de Declaração. Considera-se inexistente a omissão quando o acórdão aprecia fundamentadamente os pontos essenciais à resolução da controvérsia, ainda que contrariamente à pretensão da parte. Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1 .022. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.300.418/SC,
rel
. Min.
Luis
Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 13.11 .2013; Súmula n. 543/STJ. (TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 10102360220238110003, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 23/04/2025, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/04/2025).

IV - DA PRETENSA "REVALORAÇÃO JURÍDICA"

Os embargantes sustentam não pretender
"rediscutir fatos ou provas"
, mas provocar
"necessária
revaloração
jurídica"
dos elementos analisados.

Todavia, a distinção é meramente semântica e
não altera a natureza da pretensão.

Embora utilizem terminologia diversa, o que os embargantes efetivamente pretendem é que esta Câmara chegue
à

conclusão distinta daquela consignada no acórdão embargado
, mediante nova análise das questões
já decididas
.

Dessa forma, tal pretensão não se compatibiliza com a finalidade dos embargos de declaração, que se destinam a aperfeiçoar o julgado, e
não a reformá-lo.

V - DO PREQUESTIONAMENTO

Os embargantes requerem manifestação expressa sobre diversos dispositivos legais para fins de prequestionamento.

Todavia, o acórdão embargado aplicou expressamente:

Art. 400 do CPC (exibição de documentos);

Arts
. 487, I, e 300 do CPC (julgamento de mérito);

Art. 51, §1º, do CDC (abusividade contratual);

Lei 10.931/2004 (Cédulas de Crédito Bancário);

Súmulas 379 e 539 do STJ (juros moratórios e capitalização).

Ademais, o julgado consignou expressamente:
“e, visando evitar a oposição de embargos declaratórios e, desde logo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considero
prequestionada
toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida.”.

Dessa forma
, todas as questões suscitadas pelos embargantes foram efetivamente enfrentadas, ainda que com conclusões diversas das pretendidas, o que afasta a configuração de omissão.

Considero atendida a finalidade do prequestionamento.

VI - DA NATUREZA DOS EMBARGOS

Analisadas todas as alegações dos embargantes, constato que inexistem omissões, obscuridades ou contradições a serem sanadas no acórdão embargado.

Embora os embargantes sustentem vícios no julgado, o acórdão enfrentou todas as questões relevantes submetidas à apreciação desta Câmara, analisou detidamente os contratos apresentados, aplicou corretamente o direito ao caso concreto e proferiu decisão devidamente fundamentada.

Dessa forma, o acórdão embargado:

a)

d
elimitou expressamente o objeto da análise aos cinco contratos documentados;
b)

a
nalisou detalhadamente a aplicação do
art. 400 do CPC
;

c)
e
xaminou as taxas de juros remuneratórios e sua conformidade com o mercado;

d)
a
plicou corretamente as Súmulas 379 e 539 do STJ;

e)
f
undamentou tecnicamente a questão da indexação CDI/SELIC;

f)
r
eformou parcialmente a sentença quanto aos juros moratórios excessivos.

No entanto, o que se verifica é inconformismo com o resultado do julgamento, travestido de alegações de omissão, o que não autoriza o acolhimento dos embargos declaratórios.

Ademais, a
jurisprudência do STJ
é consolidada: "os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do julgado, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo se existentes os vícios elencados no art. 1.022 do CPC".

Outrossim,
embora os embargantes invoquem finalidade de prequestionamento, tal instituto não pode ser utilizado como subterfúgio para forçar o reexame de questões já decididas ou para suprir deficiências na fundamentação recursal.

Ante o exposto,
conheço
dos embargos de declaração e, no mérito,
REJEITO-OS
, por ausência de omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado.

MANTENHO
integralmente o acórdão embargado (id. 332446376), por seus próprios e jurídicos fundamentos.

CONSIDERO PREQUESTIONADAS
as matérias relativas aos
arts
. 400, 487, I, 300, 1.013, §3º, e 1.025 do CPC;
arts
. 51, §1º, do CDC; Lei 10.931/2004; e Súmulas 379 e 539 do STJ.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026